Tribunal: TJMT
Processo: 0040313-95.2015.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0040313-95.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELLA SILVA MENEZES SOUZA - CPF: 010.609.391-69 (RECORRENTE), RENAN AFONSO VALERIO - CPF: 009.402.871-02 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
0040313-95.2015.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

Recorrido
:
PAMELLA SILVA MENEZES SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE
OBRA.COBRANÇA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. ATRASO DECORRENTE DA DEMORA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E SANEAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. PERDAS
EMERGENTES COMPROVADAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular proferiu
sentença
, concluindo que: "
I. REL
ATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência arguida, deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de con
vicção. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia. Considerando que o valor da causa é de R$ 41.116,00 (quarenta e um mil cento e dezesseis reais), e superior ao valor c
orrespondente a 40 (quarenta)
salários mínimos
vigentes à data da distribuição da ação, em vista da previsão constante no §3º do art. 3º da Lei 9.099/95, importará em
renuncia
ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo. Quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela requerida, é importante trazer à baila que a legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o Requerente da ação, a pretensão controvertida e a parte Requerida. Dessa forma tal vínculo deve ser aferid
o
de início pelo Juiz, sendo que, para que se possa verificar a existência desse vínculo, não é preciso que se configure, ao final, a relação jurídica descrita pela parte autora; qual seja, se haverá ou não condenação ao ressarcimento de valores conforme p
leiteado na inicial. Nesse diapasão, em conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da p
retensão deduzida em juízo, se procedente a ação, nesse ínterim rejeito por ora a preliminar e passo a apreciação do mérito. III. MÉRITO PAMELA SILVA MENEZES SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor de CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. Al
egou a parte reclamante que em 19/08/2014 adquiriu um imóvel junto a empresa reclamada para ser entregue no dia 30/09/2014, contudo o imóvel não foi entregue na data pactuada. Sustentou ter sofrido danos de ordem material em razão da prática perpetrada p
ela empresa ré, uma vez que precisou continuar pagando aluguel até a entrega do imóvel, bem como que realizou pagamentos referente à taxa de evolução da obra de forma indevida. Narrou ter sofrido danos de ordem imaterial em razão do atraso na entrega, be
m como danos morais. Ao final, pugnou pela condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A defesa apresentada (ID 77552713). Alegou a parte reclamada que não entregou o imóvel dentro do prazo pactuado, em razão
de situação vivenciada com a CAB, que precisou aguardar para se resolver e que tal situação está prevista no contrato. Aduziu ainda que não possui legitimidade para responder pela devolução da taxa de obra, pois não cobrou ou recebeu qualquer quantia. A
o final, pugnou pela total improcedência da demanda. É a síntese. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção d
e provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas,
visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste
feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Excludente de
responsabilidade Em
relação à exclu
dente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do
recebimento do sistema de água e esgoto) não
encontra-se
respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao pró
prio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. Nesse sentido, é o entendimento do TJMT,
verbis
:
“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNC
IA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA OBRA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na
entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sob
re o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pauta
do nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”. (RAC n. 1032827-48.2
017.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, j. 09.02.2022 –
negritei) Assim
, incontroversa a responsabilidade da empresa requerida pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pela autora e por consequência o ato ilícito que ultrapas
sou os limites do tolerável, surge-se o dever de indenizar. Taxa de Evolução da Obra Verifica-se que a cobrança da mencionada taxa de evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie, à Caixa Econômica Fed
eral, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, como no caso, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo. Realça-se que, embora a referida verba tenha sid
o transferida pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à requerida, qual seja, a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem
. Cumpre ressaltar ainda que, consoante precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é ind
evida. Ressalvadas as especificações do caso concreto, mutatis mutandis, sobre o tema,
esta
Egrégia Corte decidiu:
“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENC
IAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA R
AZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADO NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5. Deve ser reconhecida a responsabilidade da construt
ora pelo adimplemento da taxa de evolução de obra, se houve atraso na entrega do imóvel, mormente, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira. 6. Sentença mantida.” 7. Recurso desprovido. (N.U
0035085-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES AFASTADAS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DAS CONSTRUTORAS EM COMUNICAR
O AGENTE FINANCEIRO QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar do contrato celebrado entre a
s partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que é intei
ramente da construtora/vendedora. 2. Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a
taxa de evolução d
e obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. 3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de ma
neira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida. 4. Logo, é das rés/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da
data da entrega das chaves à autora (que, como dito, deu-se em 08/08/2015) até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentencian
te. (...).” (N.U 1010396-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 09/08/2020) (
destaquei)
Portanto, entendo devida a devolução da taxa
de evolução da obra no importe de R$ 3.347,00 (três mil, trezentos e quarenta e sete
reais)
Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não c
ompreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razo
avelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do atraso na entrega do imóvel e necessidade de pagamento de aluguel, no valor de mensa
is que totalizam R$ 6.249,00 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais). É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos
alugueis
pagos pelo comprador, no período atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. Dano moral. Em virtude da
imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do ST
J abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. Assim, a indisponibil
idade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: Recurso de Apelação Cível nº 1012128-02.2018.8.11.0041 – Capital Apelante:
Concremax
Concreto Eng. e Saneamento Ltda. Apel
ado: Paulo Cesar Moreira de Magalhães. E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXIST
ÊNCIA – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEVIDO – ALUGUEL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PEQUENO ATRASO - MINORAÇÃO - JU
ROS DE MORA – DIES A QUO – CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Em relação à exclud
ente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do recebimento do sistema de água e esgoto) não
encontra-se
respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próp
rio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos
alugueis
pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso
na entrega do imóvel, devendo ser considerado, no caso em voga, o dia posterior ao prazo de tolerância contratual até a efetiva entrega das chaves. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do desc
umprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, m
oderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando se mostrar desproporcional à vista das
peculiaridades do caso concreto, in
casu
, pequeno atraso. Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Recurso parcialmente
provido. (TJ-MT - AC: 10121280220188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023) Em exame do caso concreto, nota-se que o atraso na entrega do imóvel é
suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. E
ainda que se alegue que foram poucos dia
s, verifica-se que a entrega ocorreu após o prazo limite, e não há possibilidade de se afastar a responsabilidade pela quantidade de dias descumprido, sob pena de penalizar o consumidor. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o dano
moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evi
tando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art
igo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: a) condenar a parte reclamada no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
6.249,00 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais) referente ao aluguel e R$ 3.347,00 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais) referente a taxa de evolução da obra que deverá ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros morat
órios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, devendo
a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado r
emetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Jéssica Ca
rolina O.
Arguello
de Medeiros Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos,
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado reme
tam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguinte
s

questões
:a) o
atraso

na

entrega
do
empreendimento

ocorreu

em

razão
de
caso

fortuito
,
razão
pela qual
precisou

prorrogar
a
referida

conclusão
; b) é
indevido
o
ressarcimento
das
parcelas

cobradas
a
título
de
juros
de
obra
,
porquanto

foi

justificado
o
atra
so
da
obra
; c)
não

foi

comprovado

os

gastos
com
aluguéis
pela
parte

reclamante
; e d)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Taxa d
e
evolução
de
obra

após

prazo
de
entrega
.
É devida a cobrança dos juros de obra
(
ou
taxa de
evolução
de
obra
) do comprador, mas
apenas

quando
a
obra

ainda

não

foi

concluída
e
ainda
se
encontra

dentro
do
prazo

previsto
para
sua

entrega
,
sendo

ainda
"
ilícito

cobrar
do
adquirente

juros
de
obra
,
ou
outro
encargo

equivalente
,
após
o
prazo

ajustado
no
contrato
para a
entrega
das
chaves
da
unidade

autônoma
,
incluído
o
período
de
tolerância
" (Tema 996 do STJ).A
manutenção
da
cobrança
de taxa de
evolução
de
obra
do

consumidor

quando

já

transcorrido

integralmente
o
prazo

estabelecido

contratualmente
, inclusive o
período
de
prorrogação
, é
ilegal
e
abusiva
,
caracterizando

conduta

ilícita
da
incorporadora
.

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
de
primeiro

grau

fundamentou
que "
oc
orrendo
o
atraso

injustificado

na

entrega
do
imóvel
,
como
no
caso
,
não
é
justo

impor

ao

adquirente
o
pagamento
de
tal

encargo
"
além
do que, "
embora
a
referida

verba

tenha

sido

transferida

pelo
comprador
diretamente
à CEF, a
continuidade
do
pagamento

após
o

término
do
prazo

contratual

decorreu
de
fato

exclusivamente

imputável
à
requerida
, qual
seja
, a
demora

imotivada

na

comunicação

ao

agente

financiador

quanto
à
entrega
do
bem
".
Aliás
,
bem

foi

observado

pelo

julgador
o Tema 996 do STJ,
acima

mencionado
, ten
do
fundamentado
que "
consoante

precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, é
legítima
a
cobrança
da taxa de
evolução
da
obra

até

a

entrega
das
chaves
, de
maneira
que
qualquer

cobrança

realizada

depois
da data
fixada
para
a

entrega
do
bem
é
indevida
".
Dest
arte
, é
indevida
a
cobrança
da taxa de
juros
de
obra

depois
de
transcorrido
o
prazo
para
a

entrega
do
empreendimento
,
devendo
a
parte

reclamada

proceder
com a
restituição
dos
valores

cobrados

indevidamente
da
parte

reclamante
,
como

bem

estipulado
no
decisum
.

6.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como na
s hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). A alegação de que o atraso o atraso na entrega do empreendimento decorreu da demora no recebimento do sistema
de água e esgoto pela concessionária
,
trata
-se
de fortuito interno, sendo dever da incorporadora considerar o
tempo de instalação e correta prestação do referido serviço para conclusão e entrega do empreendimento. A propósito, bem observou o magistrado a qu
o que a referida hipótese não encontra "
respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária
". Destarte, i
nexiste excludente de responsabilidade pelo demasiado atraso da conclusão da obra.

7.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucr
ar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio de contrato de locação e recibos de pagamento dos locativos
(ID 207538325/PJe2 e ID 207538323/PJe2).

8.
Dano moral.
A indisponibilidade de bens de sua propriedade,
impossibilitando
a sua utilização
, gera dano moral.
A impossibilidade de utilização de imóvel adquirido com finalidade de residência do adquirente, em decorrência do atraso indevido na conclusão da respectiva obra,
é suficiente para caracterizar o dano mor
al. Nesse mesmo sentido: N.U 1002860-60.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano
moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
v
ítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período

em
que a
parte

reclamante

suportou
as
cobranças

indevidas
a
título
de
juros
de
obra
,
assim

como
o de
atraso
da
entrega
do
imóvel
para
residir
,
a

indenização

arbitrada

na

sente
nça

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024